Tribunal: TJDFT
Processo: 0003482-36.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003482-36.2018.8.07.0007 RECORRENTE: LUIS ALBERTO GUIMARÃES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. As declarações da vítima possuem grande relevo no contexto das agressões cometidas em ambiente doméstico, haja vista as particularidades que permeiam a apuração desse tipo de delito. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça e de lesões corporais, por meio dos depoimentos da vítima e das testemunhas, em consonância com as demais provas coligidas aos autos, mantém-se a condenação do réu. 3. Inaplicável o princípio da consunção porquanto a ameaça não foi um meio necessário à preparação, à execução ou à consumação da lesão corporal, sendo fruto de desígnio autônomo, embora dentro do mesmo contexto fático, o de abuso e da violência nas relações domésticas. 4. Apelação criminal conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando que sua conduta não causou qualquer temor ou intimidação à vítima, razão pela qual merece ser acolhido o pedido absolutório, diante da atipicidade e da não caracterização do crime de ameaça. Afirma, ademais, que deve ser reconhecida a consunção entre o crime de ameaça e o de lesão corporal, além da inocorrência de continuidade delitiva. No aspecto, não indica violação a qualquer dispositivo de lei infraconstitucional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 386, inciso III, do Código Penal. Com efeito, ao assentar comprovadas a autoria e a materialidade do crime de ameaça, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pretendido reconhecimento da consunção e ao afastamento da continuidade delitiva, registre-se que o recurso, apesar de lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional, está desacompanhado de qualquer alegação de ofensa à legislação federal, o que denota deficiência de fundamentação que atrai o enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ que “verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF (AgInt no REsp 1922463/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto ao afastamento da consunção e à caracterização da continuidade delitiva, no caso concreto, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado pelo já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012